Tribunal: TJBA
Processo: 8015440-11.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015440-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA LUCIA SOUZA ARGOLO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA DA PARCELA. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/BA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45%, correspondente ao posto de 1º Sargento, sobre o qual foi calculado o soldo do ex-segurado. A autoridade impetrada deixou de considerar o percentual da gratificação no cálculo dos proventos da pensionista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) à pensionista de policial militar, no percentual correspondente ao posto de 1º Sargento, com base na regra de paridade e no reconhecimento da natureza genérica da vantagem. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratificação por condições especiais de trabalho – GCET – prevista no art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, com redação dada pela Lei nº 11.356/2009, possui teto de 125% e remunera atividades extraordinárias, técnicas e de fixação regional, conforme critérios regulamentares. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa, para o posto de 1º Sargento em atividade operacional, o percentual de 45% da GCET, aplicável enquanto perdurar tal condição. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), em seu art. 102, § 1º, 'j', reconhece a GCET como gratificação incorporável aos proventos dos militares inativos e pensionistas. Conforme precedente da própria Corte (MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000), reconhece-se a natureza genérica da GCET, diante da comprovação de sua concessão indistinta a todos os policiais militares após o curso de formação, sem avaliação individualizada. A Impetrante comprovou que o soldo do ex-segurado foi calculado com base no posto de 1º Sargento, sendo devida, portanto, a incidência da GCET no percentual de 45%, nos termos da legislação vigente. A ausência de pagamento da GCET no percentual correspondente ao posto-base dos proventos afronta a regra de paridade e configura omissão ilegal da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015440-11.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANA LUCIA SOUZA ARGOLO e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça